Tribunal: TJBA
Processo: 0800038-55.2014.8.05.0201
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0800038-55.2014.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE PORTO SEGURO, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

PJ - 02

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA
.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTULAÇÃO POR MEIO D
A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE D
O
ESTADO DA BAHIA
E DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
.
SENTENÇA DE
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ACÓRDÃO QUE
REFORMOU
PARCIALMENTE
A SENTENÇA
E EXCLUIU A
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.00
2 DO STF. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO.
POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO REVOGADO, EXCLUSIVAMENTE NESTA PARTE.
SENTENÇA
CONFIRMADA
.
REMESSA NECESSÁRIA
NÃO PROVIDA.

Tese de repercussão geral:

1
.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

3. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº
0800038
-
55
.201
4
.8.05.0
201
, tendo como
Remetente o

JUÍZO DE DIREITO DE PORTO SEGURO, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
e como interessados

o

ESTADO DA BAHIA
,

o

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
e
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

A
cordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
exercer o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO para CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO À
R
EMESSA NECESSÁRIA
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 20
2
4
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça